Tribunal: TJSP
Processo: 2125220-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125220-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES IDEPENDENTES S/S, é
agravado CORAZZA, CAVALCANTE E VARGAS ADVOGADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125220-76.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 2
Agravo de Instrumento - n° 2125220-76.2020.8.26.0000
Agravante/Executada: BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE CIVIL
Agravado/Exequente:
CORAZZA,
CAVALCANTI
E
VARGAS
ADVOGADOS
MM. Juiz de Direito: Regis de Castilho Barbosa Filho
Comarca da Capital Fórum Central Cível 41a Vara Cível
Voto no 31947
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO
DO
FEITO
ATÉ
O
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Perda do objeto
do presente recurso, ante a realização do julgamento do recurso de
apelação. RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interpostos
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 41a Vara Cível
Central (e-fls. 1440, autos originários), nos autos da execução de título extrajudicial
no 0002227-36.2019.8.26.0506 apresentada por CORAZZA, CAVALCANTI E
VARGAS ADVOGADOS em face de BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI
AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE CIVIL, que indeferiu a suspensão da
execução.
Inconformado,
o
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/24), pleiteando a suspensão dos autos de número
1024388-19.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 41a Vara Cível Central, até o
julgamento final do recurso de apelação do processo número 1054356-
26.2017.8.26.0100, em trâmite perante esta Câmara.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125220-76.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 3
interposto foi recebido em seu efeito devolutivo, e foi deferido o pedido de
antecipação de tutela recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), com o fim de determinar a
imediata suspensão da execução até o julgamento final do presente recurso,
comunicando-se o Juízo de primeiro grau. (e-fls. 706).
Intimados,
os
Agravados/Executados
apresentaram contraminuta (fls. 715/721).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que negou a suspensão do feito.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“Indefiro a suspensão da presente execução, uma
vez que ausente fundamento legal para tanto.
O fato de a apelação contra a sentença prolatada
no bojo dos embargos à execução ter sido recebida no duplo efeito (devolutivo e
suspensivo) não obsta o prosseguimento desta execução, visto que não houve atribuição
de efeito suspensivo aos embargos.
Com efeito, o efeito atribuído ao recurso tão
somente tem o condão de impedir os efeitos da sentença que lhe dá suporte, não
interferindo no andamento deste processo. Mantenho, assim, o andamento deste processo
e da penhora do faturamento.
Há que se ressaltar que não há prejuízo à
executada, na medida em que existem outras execuções em andamento entre as mesmas
partes, de modo que eventualmente poderia ser aplicado o instituto da compensação.
Intimem-se”
Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade ou não de suspensão da execução de título extrajudicial proposta,
diante da interposição de recurso de apelação, recebido no efeito suspensivo, em
face da r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução, que julgou
extinta a presente execução sem o julgamento do mérito.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125220-76.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 4
A Executada pleiteou a “suspensão dos autos
até o julgamento final do recurso de apelação, autos do processo número
1054356-26.2017.8.26.0100 em trâmite perante a 28a Câmara de Direito Privado do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.”
Ocorre que já houve o julgamento do referido
recurso de apelação, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Embargado e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Terceiro Interessado, para reformar em parte a r. sentença hostilizada, apenas para
o fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono do
Embargante para o importe de R$ 8.000,00. No mais, ficou mantida a r. sentença
hostilizada, que acolheu os embargos à execução com o fim de julgar extinta a
execução de título executivo extrajudicial proposta, sem o julgamento do mérito.
Assim, o presente agravo de instrumento, que
almejava a suspensão do feito até o julgamento do recurso de apelação, perdeu o
objeto.
Logo,
o
presente
recurso
encontra-se
prejudicado, diante da perda superveniente de seu objeto, com o julgamento do
recurso de apelação no. 1054356-26.2017.8.26.0100, não se podendo, portanto,
conhecer do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO e NEGO
SEGUIMENTO do recurso de agravo de instrumento interposto, pela perda
superveniente de seu objeto.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora